Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-17.2026.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMAÇÃO NO LOCAL DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE No 24 DO STF. IRRELEVÂNCIA DO DOMICÍLIO FISCAL DA EMPRESA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A competência territorial para o processamento de crimes materiais contra a ordem tributária decorre da regra geral do art. 70 do Código de Processo Penal, que fixa o foro do lugar da consumação da infração penal.
2. A consumação dos crimes previstos na Lei no 8.137/1990, art. 1o, ocorre somente com a constituição definitiva do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante no 24 do STF, sendo irrelevante o local onde se deu a fraude ou onde se situa o domicílio fiscal da pessoa jurídica.
3. As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal possuem o entendimento pacífico de que a competência para o processamento e julgamento dos crimes materiais tributários é determinada pelo local onde houve a constituição definitiva do crédito, ainda que a fraude tenha ocorrido em lugar distinto.
4. Recurso conhecido e não provido.